Tribunal: TRF3
Processo: 0003462-82.2019.4.03.6303
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
758/1327)

0003462-82.2019.4.03.6303

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003462-82.2019.4.03.6303

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NILSON RODRIGUES NEVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELA BERTOGNA TAKEHISA - SP243473-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILSON RODRIGUES NEVES

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELA BERTOGNA TAKEHISA - SP243473-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO (DER). INAPLICABILIDADE DO TEMA 995 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, em sede de recursos inominados, reconheceu os períodos de atividade rural para fins de tempo de contribuição — mas não de carência —, reconheceu períodos de atividade especial e condenou a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER reafirmada em 19/08/2016, com efeitos financeiros a partir da citação. O INSS sustenta que a reafirmação da DER para momento anterior ao ajuizamento da ação contraria o Tema 995 do STJ, que seria necessário julgamento colegiado para esgotamento de instância, que os juros de mora somente deveriam incidir após o prazo de 45 dias para implantação do benefício e que os honorários advocatícios deveriam ser afastados por ausência de resistência à pretensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; e (ii) saber se o Tema 995 do STJ — que prevê isenção de honorários e prazo de 45 dias para início dos juros de mora — aplica-se à hipótese em que a DER foi reafirmada para data anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, pois o ordenamento processual prevê a interposição de agravo interno como mecanismo de submissão da matéria ao órgão colegiado, o que, de fato, foi exercido pelo INSS no presente caso.

4. O agravante não apresentou tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, sendo incabível a retratação. O Tema 995 do STJ não é integralmente aplicável ao caso concreto, pois a reafirmação da DER ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação. Nessa hipótese, é pacífico o entendimento neste TRF da 3a Região no sentido de que descabe a isenção de honorários advocatícios ou o diferimento do termo inicial dos juros de mora em 45 dias, uma vez que o Instituto poderia ter reconhecido o direito ao benefício no momento da citação.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno do INSS desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; TRF-3, ApCiv n. 51491118920214039999/SP, Rel. Des. Federal Inês Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 10/03/2022, DJEN 16/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003462-82.2019.4.03.6303

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NILSON RODRIGUES NEVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELA BERTOGNA TAKEHISA - SP243473-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELA BERTOGNA TAKEHISA - SP243473-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILSON RODRIGUES NEVES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 18 de fevereiro de 2019, na qual a parte autora postula o reconhecimento de atividade rural, a averbação de períodos não contabilizados pelo INSS, o reconhecimento de períodos de atividades exercidas em condições especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante tutela antecipada, desde a data da propositura da ação.

O juiz da 2a Vara Federal de Campinas/SP acolheu parcialmente o pedido da parte autora em sentença proferida em 29 de abril de 2024. As atividades exercidas nos intervalos de 08/01/1981 a 31/12/1988 e de 01/08/1989 a 24/07/1991 foram reconhecidas como rurais. As atividades exercidas nos intervalos de 09/12/1993 a 09/10/1998 e de 01/02/2007 a 31/12/2011 foram reconhecidas como especiais. O INSS foi condenado a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação (14/06/2019), sendo os valores atualizados e corrigidos monetariamente, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A decisão monocrática deu parcial negou provimento à apelação da parte autora para reconhecer como trabalho rural o período de 08/01/1979 a 07/01/1981 e deu parcial provimento à apelação do INSS para que os períodos reconhecidos como rurais sejam computados para fins de tempo de contribuição, mas não para carência; e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER reafirmada em 19/08/2016 e termo inicial dos efeitos financeiros na citação. (id. 353921155)

Inconformada, a autarquia previdenciária alega que a decisão agravada, ao reafirmar a DER para momento anterior ao ajuizamento da ação, contrariou o entendimento firmado no Tema 995 do STJ; sustenta a necessidade de julgamento colegiado para fins de esgotamento de instância; defende que os juros de mora somente devem incidir após o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação de implantar o benefício; e, por fim, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão. (id. 354570468)

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimado, o requerente não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

“Anoto ser inaplicável a integralidade do Tema 995 ao caso concreto tendo em vista que, embora tenha havido reafirmação da DER, esta antecede ao ajuizamento da ação ocorrido em 18/02/2019, sendo entendimento pacífico deste TRF da 3a Região que, nesta hipótese, descabe a isenção de honorários ou o diferimento do termo inicial dos juros em 45 dias da decisão que determina a implantação do benefício, conquanto poderia o Instituto, ao ser citado, reconhecer o direito ao benefício (TRF-3 - ApCiv: 51491118920214039999 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 10/03/2022, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/03/2022) ” (id. 353921155)" (id. 353921155, grifamos)

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO (DER). INAPLICABILIDADE DO TEMA 995 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, em sede de recursos inominados, reconheceu os períodos de atividade rural para fins de tempo de contribuição — mas não de carência —, reconheceu períodos de atividade especial e condenou a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER reafirmada em 19/08/2016, com efeitos financeiros a partir da citação. O INSS sustenta que a reafirmação da DER para momento anterior ao ajuizamento da ação contraria o Tema 995 do STJ, que seria necessário julgamento colegiado para esgotamento de instância, que os juros de mora somente deveriam incidir após o prazo de 45 dias para implantação do benefício e que os honorários advocatícios deveriam ser afastados por ausência de resistência à pretensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; e (ii) saber se o Tema 995 do STJ — que prevê isenção de honorários e prazo de 45 dias para início dos juros de mora — aplica-se à hipótese em que a DER foi reafirmada para data anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, pois o ordenamento processual prevê a interposição de agravo interno como mecanismo de submissão da matéria ao órgão colegiado, o que, de fato, foi exercido pelo INSS no presente caso.

4. O agravante não apresentou tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, sendo incabível a retratação. O Tema 995 do STJ não é integralmente aplicável ao caso concreto, pois a reafirmação da DER ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação. Nessa hipótese, é pacífico o entendimento neste TRF da 3a Região no sentido de que descabe a isenção de honorários advocatícios ou o diferimento do termo inicial dos juros de mora em 45 dias, uma vez que o Instituto poderia ter reconhecido o direito ao benefício no momento da citação.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno do INSS desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; TRF-3, ApCiv n. 51491118920214039999/SP, Rel. Des. Federal Inês Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 10/03/2022, DJEN 16/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão